Tribunal: STF
Processo: Inq 4506
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-17
Data de publicação: 2018-04-17

Ementa:
AGRAVO – CONTRAMINUTA – Ante o princípio da eventualidade, cabe à parte agravada esgotar a matéria de defesa, sendo impróprio o protesto por nova vista, uma vez afastada preliminar.



    DENÚNCIA – RESPOSTA – APRECIAÇÃO – A denúncia é apreciada considerados os elementos que a embasam, descabendo diligências instrutórias.



    DENÚNCIA – EXAME – INQUÉRITO – ELEMENTOS. O exame da denúncia, objetivando o recebimento ou não, faz-se considerados os elementos coligidos nos autos do inquérito.